Tribunal: TJDFT
Processo: 0011931-74.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0011931-74.2013.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE CARLOS ALBERTO DA SILVA EMBARGADO: VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA, HELIODORIO PESSOA DE OLIVEIRA, ARGEMIRO JOSE MARTINI, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MARIA ASTROGILDA ALMEIDA OLIVEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intimem-se os embargados para responder aos declaratórios interpostos pela autora e pelo réu José Carlos Alberto da Silva, no prazo legal. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR